Tribunal: CARF
Processo: 11020.003913/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.003913/2010-46
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.764 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

FRINAL S/A - FRIGORIFICO E INTEGRACAO AVICOLA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2006 a 31/05/2008
COFINS.
INSUMOS.
CONCEITOS
PARA
FINS
DE
CRÉDITOS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento
de créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp STJ no
1.221.170/PR, na sistemática de recursos repetitivos, adotam-¬se as conclusões
do Parecer Cosit no 05, de 2018.
INSUMOS. NATUREZA. MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO
Por se tratar de produtos aplicados no processo que ocorre no ambiente de
produção, onde se faz a assepsia dos caminhos que o produto percorre,
guardam relação de essencialidade e relevância ao processo fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final, devendo-se reconhecer a
natureza de insumos.
INSUMO DE PRODUÇÃO. EMBALAGEM PARA EXPORTAÇÃO.
PALLETS PARA FUMIGAÇÃO.
Como se trata de bem necessário à manutenção da natureza e qualidade do
produto fabricado, é de se reconhecer o crédito quanto às embalagens (pallets).
DESPESAS COM ARMAZENAGEM. CREDITAMENTO.
Considerado, na análise do pedido de ressarcimento e declaração de
compensação, pela maioria do colegiado, que os gastos com energia elétrica,
monitoramento, pesagem, desova, manutenção, inspeção, movimentação e
realocação, lavagem e deslocamentos suportados pelo Recorrente dão direito a
crédito, o auto de infração decorrente da glosa desses créditos deve ser
cancelado nessa parte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2006 a 31/05/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA MESMAS
RAZÕES DE DECIDIR UTILIZADAS PARA A COFINS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à
COFINS, pois ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.003913/2010-46
Fl. 1173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.764 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.003913/2010-46

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, em
dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em
exercício). Ausente, momentaneamente, a conselheira Tatiana Midori Migiyama.
Relatório
Tratam-se de Recursos Especial de divergência interpostos pela Fazenda Nacional
e pelo Contribuinte, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-005.596, de
21/06/2018 (fls. 883/907), proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de
julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Dos Autos de Infração
Trata o presente processo de Auto de Infração de fls. 2/21, lavrado para a
exigência de PIS e da COFINS, acrescido da multa de ofício de 75% e de juros de mora,
referentes aos períodos de apuração entre 09/2006 a 05/2008 (especificamente setembro e
outubro/2006, janeiro a setembro/2007 e janeiro a maio/2008, sendo que para a COFINS também
se constatou saldo devedor para o mês de novembro/2006), proveniente de verificação de
Pedidos de Ressarcimento de créditos da não-cumulatividade.
Consta dos autos que o Contribuinte tem sua atividade voltada para a “cadeia
produtiva de produção de carne de aves” e, que em análise dos pedidos de restituição constatou-
se que para alguns períodos existiriam saldos devedores após as glosas de créditos efetuadas.
Cabe informar que, a analise dos Pedidos de Ressarcimento foi realizada por
ordem judicial, conforme sentença nos autos do Mandado de Segurança n° 2009.71.07.003364-
6/RS, a qual determinou que a RFB analisasse os respectivos processos no prazo definido.
Nos autos constam os seguintes Relatórios de Verificação Fiscal: o RVF ‘1’ (PIS
e COFINS, muito embora somente faça referência ao processo de PIS), que trata da análise dos
PAFs: no 13016.000090/2007-96 (COFINS) e 13016.000091/2007-31 (PIS) ás fls. 23/35, o RVF
‘2’, que trata da análise do PAF no 13016.000090/2007-96 (fls. 87/96), o RVF no ‘3’, sobre o
PAF no 13016.000095/2007-19 (fls. 97/105); o RVF ‘4’, que analisa o PAF no
11020.002982/2009-07 (fls. 106/115); o RVF ‘5’, análise sobre o PAF no 11020.003021/2009-10
(fls. 116/124), o RVF ‘6’, analisa sobre o PAF no 11020.002981/2009-54 (fls. 125/133) e o RVF
‘7’ que trata da análise do PAF no 11020.003022/2009-56 (fls.134/143), todos informando que,
durante o procedimento fiscalizatório foram solicitados informações e documentos, como:
arquivos digitais e contábeis; memórias de cálculo; justificativas para as retificações dos
Fl. 1174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.764 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.003913/2010-46

DACONs; livros de apuração do IPI; decisões judiciais; NF de saída e de entrada; arquivos de
importação e exportação e feitas circularizações de informações também com outras empresas.
A verificação teve por demanda inicial os Pedidos de Ressarcimento de créditos
da não-cumulatividade de PIS e COFINS correspondente: PIS: 4o trimestre de 2005 ao 1°
trimestre de 2009; COFINS: 3° trimestre de 2006 ao 1° trimestre de 2009. Em ambos tributos o
contribuinte não protocolou PER referentes ao 1o e 2° semestres de 2007.
No TVF ‘1’, consta que, em atendimento à ordem judicial, procedeu às
verificações do pleito e constatou-se a existência de saldos devedores de PIS/COFINS após as
glosas efetuadas nos respectivos processos, relativamente aos períodos de setembro e outubro de
2006, janeiro a setembro de 2007, janeiro e maio de 2008. Além destes, em relação a COFINS,
também foi constatado saldo devedor no mês de novembro de 2006, Assim, lavrou-se o presente
Auto de Infração de forma a exigir estes saldos devedores apurados pela Fiscalização.
Vale informar que, o julgamento dos processos nos 13016.000090/2007-96,
13016.000091/2007-31 e PAF no 13016.000095/2007-19, (PER/DCOMP), IMPLICOU O
LANÇAMENTO DO PRESENTE PROCESSO, isto porque o saldo credor alegado (pelas
glosas) resultou em saldo devedor, lançado.
Verifica-se também, que o julgamento dos processos acima, seguiu a sistemática
dos Recursos Repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do PAF no
13016.000091/2007-31, PARADIGMA, ao qual o presente processo foi vinculado, conforme
Acórdão no 9303-009.493, de 18/09/2019, bem como os PAF no PAF no 13016.000090/2007-
96, julgado na CSRF, Acórdão 9303-009.494, de 18/09/2019 e o PAF no 13016.000095/2007-
19, julgado na CSRF, Acórdão 9303-009.498, de 18/09/2019.
Quanto aos outros TVFs, que se referem à analise dos Pedidos de Ressarcimento
no 11020.002981/2009-54 (PIS) e 11020.003021/2009-10 (COFINS), referente ao 3o Tri/2007,
PAF no 11020.003022/2009-56 (COFINS) e 11020.002982/2009-07 (PIS), referente ao 4o
TRI/2007, por haver DCOMP atrelada aos PER, há relação de prejudicialidade entre o julgado
nas Manifestações de Inconformidade e no presente Auto de Infração. Isso porque, o julgamento
dos referidos processos administrativos (11020.002981/2009-54, 11020.003021/2009-10,
11020.003022/2009-56 e 11020.002982/2009-07 - PER/DCOMP), também IMPLICOU O
LANÇAMENTO DO PRESENTE PROCESSO em virtude de o saldo credor alegado (pelas
glosas) ter sido para saldo devedor e, que também foi lançado. No entanto, não houve Recursos
Voluntários apresentados e os referidos processos encontram-se decididos e arquivados.
Destaca-se ainda que, junto com o PAF no 13016.000091/2007-31(paradigma)
também foram julgados por esta CSRF, mais 4 processos (no sistema repetitivo) que, entretanto,
não têm relação direta com o Auto de Infração do presente processo: PAF no
13016.000092/2007-85 - Acórdão no 9303-009.495; PAF no 13016.000093/2007-20, Acórdão no
9303-009.496; PAF no 13016.000094/2007-74, Acórdão no 9303-009.497 e PAF no
13016.000096/2007-63, Acórdão no 9303-009.499, todos de 18/09/2019.
Retornando ao Auto de Infração, da análise dos documentos e dos esclarecimentos
prestados foram constatadas irregularidades na apuração de créditos e nas bases de cálculo das
contribuições, sendo elas: (i) quanto ao crédito presumido que foi calculado no percentual
incorreto; (ii) glosa de créditos de bens que não se enquadravam como insumo, como os
medicamentos e vacinas, materiais de limpeza, embalagens (palletes), os combustíveis e a
manutenção de prédios e de veículos, assim como outros materiais de consumo; (iii) glosa de
créditos de bens adquiridos com alíquota zero e glosa de créditos na revenda de bens sujeitos à
Fl. 1175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.764 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.003913/2010-46

alíquota zero e de incidência monofásica; (iv) glosa de créditos de serviços que não se
enquadram como insumo, como: fretes sobre aquisição de bens, às despesas de armazenagem e
frete de exportação e os fretes marítimos de exportação; e (v) glosa de créditos vinculados às
despesas de armazenagem e frete na operação de venda por não se enquadrarem nas disposições
da legislação das contribuições.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Auto de Infração, a Contribuinte apresentou duas impugnações,
uma referente à COFINS (fls. 693/717) e outra referente ao PIS (fls. 729/753). Ambas tem
maioria de seus argumentos praticamente iguais. Em síntese são feitas as seguintes alegações:
- não concorda com a aplicação do percentual de 35% sobre as aquisições de bens
adquiridos de pessoas físicas. Argumenta que a Lei no 10.925, de 2004, reduziu o percentual de
crédito presumido das normas anteriores para 60%, 50% e 35%;
- contesta as glosas de créditos de bens que não se enquadram como insumo,
como os medicamentos e vacinas, materiais de limpeza, embalagens (paletes), os combustíveis e
a manutenção de prédios e de veículos, assim como outros materiais de consumo, afirmando que
todos são custos e despesas necessárias à produção e devem ser dedutíveis;
- manifesta sua discordância contra as glosas de todos os itens de serviços; que as
despesas com "consumo de energia elétrica, monitoramento, pesagem, desova, manutenção,
inspeção, movimentação, realocação, lavagem, deslocamento entre outros" se enquadram dentro
do conceito de armazenagem, visto que é um processo complexo;
- informa que no tópico glosa de créditos na revenda de bens sujeitos à alíquota
zero e de incidência monofásica houve concordância com a Fiscalização.
A DRJ em Porto Alegre (RS), apreciou a Impugnação que, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 10-055.766, de 08/10/2015 (fls. 784/801), considerou a
Impugnação procedente em parte, para desconsiderar os lançamentos relativos às glosas de
“medicamentos e de vacinas”, mantendo os demais lançamentos do crédito tributário.
Nessa decisão a Turma decidiu que, (a) conceito de insumos: existe vedação legal
para o creditamento de despesas que não podem ser caracterizadas como insumos dentro da
sistemática de apuração de créditos pela não-cumulatividade, (b) a base de cálculo do PIS e da
COFINS determinada constitucionalmente é a receita obtida pela pessoa jurídica, e não o lucro; (c)
fretes – insumos não tributados: as aquisições de bens ou de serviços não sujeitos ao pagamento das
Contribuições não geram direito a crédito. Da mesma forma, os fretes referentes a essas aquisições
também não geram, pois integram o custo de aquisição e não podem ser considerados de forma
isolada; (d) não podem ser descontados créditos em relação a fretes internacionais (marítimos) onde
o transportador for pessoa jurídica domiciliada no exterior, mesmo que representado no país por
intermediário como agente marítimo ou equivalente.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 820/836, discordando da decisão de piso trazendo, em essência, os mesmos
argumentos manejados na Impugnação, em síntese, requerendo: (i) o reconhecimento do crédito
presumido da agroindústria à alíquota de 60%; (ii) a reversão da glosas em relação a materiais de
limpeza/desinfecção, embalagens para transporte (paletes), combustíveis, manutenção de prédios
e veículos, armazenagem, fretes; (iii) a realização de diligência; e (iv) impossibilidade de
sucessão de multas e juros.
Fl. 1176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.764 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.003913/2010-46

Acórdão/CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3302-005.596, de 21/06/2018 (fls. 883/907), proferida pela 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Nessa decisão, o Colegiado decidiu por: (i) para reconhecer o creditamento à
alíquota de 60% sobre lenha, milho, aves vivas e suínos, (ii) reverter a glosa sobre materiais de
limpeza/desinfecção, e (iii) reverter a glosa sobre paletes tratado para fumigação.
Assentou ainda que, quanto as despesas com serviços portuários diversos, a
jurisprudência do CARF sustenta que o conceito de insumos, no âmbito das contribuições não-
cumulativas, pressupõe a relação de pertinência entre os gastos com bens e serviços e o limite
espaço temporal do processo produtivo. Em outras palavras, não podem ser considerados
insumos aqueles bens ou serviços que venham a ser consumidos antes de iniciado o processo ou
depois que ele tenha se consumado; que as despesas aduaneiras tais como energia elétrica,
monitoramento,
pesagem,
desova,
manutenção,
inspeção,
movimentação,
realocação,
deslocamento e lavagem dos produtos acabados não se subsumem ao conceito de insumos para
fins de creditamento das contribuições não-cumulativas, uma vez que tais gastos, inconfundíveis
com os gastos com armazenagem nas operações de comercialização para os quais, vale lembrar,
há expressa previsão normativa.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 3302-005.596, de 21/06/2018, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial de fls. 909/930, apontando divergência com relação às
seguintes matérias: 1.Conceito de insumo para fins de tomada de créditos das contribuições
sociais não cumulativas; 2. Possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre os custos de aquisição dos materiais de limpeza e desinfecção, e
3.Possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre os custos
de aquisição dos pallets para fumigação dos produtos exportados.
Visando comprovar o dissenso jurisprudencial, apresentou como paradigma o
Acórdão no 203-12.448 para a matéria 1; Acórdãos nos 3302-002.027 e 3803-002.986 para a
matéria 2, e Acórdãos nos 3302-002.027 e 3101-000.795 para a matéria 3.
1. DIVERGÊNCIA (1) - CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE TOMADA DE CRÉDITOS
Para comprovar a divergência apresentou como paradigma o Acórdão no 203-
12.448, alegando que no Acórdão recorrido, sufragou o conceito de insumo segundo o qual, são
todos aqueles bens e serviços pertinentes que viabilizam o processo produtivo e a prestação de
serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade
empresária, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço dai resultantes.
No paradigma, defendeu que termo insumos não é próprio da legislação das
contribuições sociais, razão pela qual seu conteúdo deveria ser buscado nos campos específicos
onde foram originalmente criados, mormente quando não há outro espaço onde procurá-los,
como é o caso, referindo-se à legislação do IPI, em que o termo insumo sempre foi utilizado para
definir a amplitude dos denominados créditos básicos na aplicação da regra da não-
cumulatividade no âmbito daquele imposto. Desta forma, a legislação do IPI seria a mais
Fl. 1177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.764 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.003913/2010-46

adequada para estabelecer o conceito de "insumos" no contexto da expressão "insumos utilizados
na fabricação de produtos", e, mais especificamente, o Parecer Normativo CST n° 65, de 1979.
Assim, durante o Exame de Admissibilidade, concluiu-se que os arestos
confrontados acabaram por adotar entendimentos dissonantes. Enquanto a decisão recorrida
rechaçou a estreiteza do conceito extraído da legislação do IPI, o Acórdão paradigma asseverou
tratar-se do mais adequado para o fim proposto.
2. DIVERGÊNCIA (2) - POSSIBILIDADE DE TOMADA DE CRÉDITOS SOBRE OS CUSTOS DE AQUISIÇÃO
DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO
Para comprovar a divergência apresentou como paradigmas os Acórdãos nos
3302-002.027 e 3803-002.986, alegando que, no Acórdão recorrido, a Turma, ao analisar as
planilhas dos produtos denominada "Bens Diversos", verificou que os materiais de limpeza
adquiridos pelo contribuinte diziam respeito aos seguintes produtos: (i) ..., produtos estes
utilizados na desinfecção e assepsia da área de produção, que visavam a evitar contaminações
nos alimentos produzidos. E, nesse contexto, decidiu reverter a glosa dos créditos porque os
produtos eram necessários ao processo produtivo desenvolvida pela empresa.
No Acórdão paradigma n° 3302-002.027, comungou do conceito de insumo,
intermediário à legislação do IPI e à do IR. Nesse sentido, analisando o processo produtivo
idêntico ao do recorrente, vaticinou: Em relação ao material de limpeza e desinfecção, da
mesma forma, não se trata de insumos utilizados na produção. Já o paradigma n° 3803-
002.986, também analisando processo produtivo agroindustrial, a decisão destacou que inexistia
nos autos comprovação inequívoca de que os gastos com materiais de limpeza e higienização se
encontravam vinculados direta, necessária ou totalmente ao processo produtivo da empresa.
Assim, no Exame de Admissibilidade, concluiu-se que em confronto com as
decisões (recorrido e o paradigma no 3302-002.027) o dissídio foi comprovado, ao tempo em que
analisaram processos produtivos similares e chegaram conclusões opostas: na decisão recorrida
foi deferido o creditamento e no paradigma negou-o.
3. DIVERGÊNCIA (3) - POSSIBILIDADE DE TOMADA DE CRÉDITOS SOBRE OS CUSTOS DE AQUISIÇÃO
DOS PALLETS TRATADOS PARA FUMIGAÇÃO
Para comprovar a divergência apresentou como paradigmas os Acórdãos nos
3302-002.027 e 3101-000.795, alegando que no Acórdão recorrido, constatou que o
contribuinte registrou o bem com as denominações "paletes PHR retornável" e "paletes tratados
p/fumigação", dando conta de que o primeiro retornava após entrega do produto. A decisão
entendeu que o crédito apurado sobre o bem denominado palete, utilizado no acondicionamento
de produtos alimentício principalmente para evitar contato com o solo, era necessário à atividade
da empresa e, desde que não retornável, as aquisições ensejavam a tomada de créditos.
O Acórdão paradigma n° 3302-002.027, em relação aos produtos para
movimentação de cargas e às embalagens de transporte, em regra, não são utilizados como
insumos de produção, razão pela qual considerou que seria necessária prova de sua utilização no
processo, o que não foi feito. O paradigma n° 3101-000.795, com relação aos contêineres
flexíveis (embalagem de transporte), recuperou a diferenciação entre embalagem de apresentação
e embalagem de transporte constante da legislação do IPI, enfatizando que não há que se falar
em tomada de créditos gastos com insumos nas etapas de comercialização e transporte.
Assim, no Exame de Admissibilidade, concluiu-se que, quanto ao creditamento
nos gastos com paletes (não retornáveis), considerando que a decisão recorrida adotou um
Fl. 1178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.764 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.003913/2010-46

critério mais amplo do que os paradigmas para reconhecer a possibilidade do referido crédito,
entendeu por restar comprovado o dissídio jurisprudencial.
Posto isto, com os fundamentos contidos no Despacho de Exame de
Admissibilidade do Recurso Especial – da 3a Câmara, de 19/09/2018, exarado pelo Presidente
da 3a Câmara da Terceira Seção (fls. 933/944), deu seguimento ao Recurso Especial interposto
pelo Fazenda Nacional.
Contrarrazões da Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 3302-005.596 e do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional que foi dado seguimento, a Contribuinte apresentou suas
contrarrazões de fls. 1.082/1.090, requerendo que seja negado provimento ao Recurso Especial.
Alega em suas razões que, todos os itens em que as glosas aqui discutidas foram
revertidas que o Acórdão recorrido é absolutamente irretocável, devendo ser mantido incólume,
com o desprovimento integral do Recurso Especial contrarrazoado.
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 3302-005.596, de 21/06/2018, o
Contribuinte apresentou Recurso Especial de fls. 952/962, apontando divergência com relação às
seguintes matérias: 1. Despesas com armazenagem; 2. Despesas com frete; 3. Despesas com
combustíveis, e 4. Despesas com manutenção de prédios e veículos.
Visando comprovar o dissenso jurisprudencial, apresentou como paradigma os
Acórdãos no 3803-003.152 e no 3301-002.806, matéria 1; Acórdão no 3803-003.152, matéria 2;
Acórdão no 9303-003.542 para a matéria 3, e Acórdão no 3201-002.094 para a matéria 4.
De pronto, quando do Exame de Admissibilidade do RE, chegou-se a conclusão
que nos confrontos dos arestos (recorrido e paradigmas), não restou comprovado a divergência
jurisprudencial em relação às matérias no 2, 3 e 4 acima descritas.
Melhor sorte teve quanto ao exame da matéria: 1. Despesas com armazenagem,
que apresentou como paradigma os Acórdãos no 3803-003.152 e no 3301-002.806, alegando que:
No Acórdão recorrido, após rechaçar o direito ao creditamento sobre os gastos
com despesas aduaneiras diversas, entre as quais as despesas com energia elétrica,
monitoramento, pesagem, (...), pelo motivo de serem realizadas depois do encerramento do
processo produtivo, rechaçou a equiparação dos gastos aduaneiros com gastos com
armazenagem.
No paradigma 1 (Acórdão no 3803-003.152), considera que a atividade de
armazenagem, em face das características do produto, pode ir muito além do mero pagamento
pelo aluguel do espaço utilizado como depósito, deferiu o creditamento com base no inc. IX do
art. 3° da Lei no 10.833, de 2003, sobre gastos com energia elétrica, monitoramento, pesagem,
(...), suportados pela empresa no conjunto das operações de armazenagem e frete durante a
venda. No paradigma 2 (n° 3301-002.806), chegou a conclusão que a decisão não se pronunciou
a respeito da matéria do dissídio ora analisado.
Assim, no Exame de Admissibilidade concluiu que, cotejando os arestos
(recorrido e o paradigma 1), que há, entre eles, a similitude fática que possa estabelecer uma base
de comparação para fins de dedução da divergência, uma vez que, enquanto a decisão recorrida
rechaçou o creditamento sobre as despesas com energia elétrica, monitoramento, pesagem, (...),
por serem realizadas após a conclusão do processo produtivo e por não serem equiparáveis a
Fl. 1179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.764 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.003913/2010-46

despesas com armazenagem, o Acórdão no 3803-003.152 deferiu o creditamento com base no
inc. IX do art. 3° da Lei no 10.833, de 2003. Assim, restou bem configurado o dissídio.
Assim, com os fundamentos do Despacho de Exame de Admissibilidade do
Recurso Especial - 3a Câmara, de 03/08/2020, exarado pelo Presidente da 3a Câmara/3a Seção
(fls. 1.109/1.120), deu seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
apenas em relação à matéria 1: “direito à constituição de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre as seguintes despesas com armazenagem”.
Cientificada do Despacho acima e não concordando, interpôs o Recurso de
Agravo de fls. 1.126/1.134, requerendo que o especial fosse integralmente provido. No entanto,
após análise feita pela CSRF contida no Despacho em Agravo – 3a Turma de 08/03/2021(fls.
1.153/1.159), a Presidente rejeitou o Agravo e confirmou o Despacho exarado pela 3a Câmara.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Recurso Especial interposto pela Contribuinte que foi
dado seguimento parcial, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 1.168/1.170,
requerendo que seja negado provimento ao Recurso Especial interposto. Alega que, somente
devem ser considerados insumos, os bens utilizados no processo de produção da mercadoria
destinada à venda e ao ato de prestação de serviço dos quais decorram a receita tributada, os
custos relacionados com a atividade fim, ligados ao desenvolvimento da atividade econômica.
Por fim, cabe ressaltar que na Petição de fls.1.082/1.092, a Contribuinte Frinal
S/A, informa que foi incorporada pela empresa JBS Aves Ltda. (JBS FRANGOSUL).
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Por uma questão de organização, inicio o voto pela análise do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e, em seguida, analisarei o Recurso Especial do Sujeito Passivo.
a) Recurso Especial da Fazenda Nacional
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento, de
19/09/2018 às fls. 933/944, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação às seguintes matérias: 1.Conceito de insumo para fins
de tomada de créditos das contribuições sociais; 2. Possibilidade de tomada de créditos sobre os
Fl. 1180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.764 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.003913/2010-46

custos de aquisição dos materiais de limpeza e desinfecção, e 3.Possibilidade de tomada de
créditos sobre os custos de aquisição dos pallets para fumigação dos produtos exportados.
1.Conceito de insumo para fins de tomada de créditos das contribuições sociais
Para fins de delimitação da lide, cumpre referir que, no presente recurso, discute-
se a possibilidade de aproveitamento de créditos da não cumulatividade do PIS e da COFINS,
relativamente ao conceito de insumo, à possibilidade de tomada de créditos sobre os bens e
serviços utilizados antes do início e depois de encerrado o processo produtivo e tomada de créditos
referentes aos gastos que serão analisados.
Pois bem. Entendo que, na análise do conceito de insumo para fins de
reconhecimento de créditos da COFINS não-cumulativo, não se alcance todos os gastos da
empresa. Contudo, há que se aferir a essencialidade e a relevância de determinado bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica exercida pela contribuinte visando
conceituar o insumo para fins dessas contribuições.
Para tanto, me amparo no que foi balizado pelo Parecer Cosit RFB n° 05, de
17/12/2018, que buscou assento no julgado do Recurso Especial no 1.221.170/PR, consoante
procedimento para recursos repetitivos. Do voto da Ministra Regina Helena Costa para aquele
acórdão, foram extraídos os conceitos:
(...) tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na
fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria),
seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.” (fls. 75, e 79/81, da íntegra do acórdão).
Quanto ao Parecer COSIT RFB n° 05, ressalvo não comungar de todas as
argumentações postas no citado Parecer, entretanto, concordo com suas conclusões.
Feita a ressalva, apresento o meu voto sobre o Recurso Especial de divergência da
Fazenda Nacional e do Contribuinte, no caso, englobando os bens e serviços aqui discutidos.
Considerando o critério acima, passo a analisar cada elemento citado no recurso.
Importa salientar que o objeto social - atividade principal do contribuinte
encontra-se voltada para a “cadeia produtiva de produção de carne de aves” (produtos perecíveis
congelados), para exportação.
2. Tomada de créditos sobre os custos de aquisição dos materiais de limpeza e desinfecção
A Contribuinte alega em suas contrarrazões que "Os dispêndios de materiais de
limpeza e desinfecção ora tratados relacionam-se ao processo ativo que ocorre no ambiente de
produção, onde a assepsia dos caminhos que o produto percorre é condição imprescindível à
Fl. 1181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.764 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.003913/2010-46

própria existência do processo produtivo, inclusive por regulação legal do Ministério da
Agricultura, por meio do Sistema de Inspeção Federal e das legislações da ANVISA”.
Os dispêndios de materiais de limpeza e desinfecção relacionam-se ao processo
ativo que ocorre no ambiente de produção, onde a assepsia dos caminhos que o produto percorre
é condição à própria existência, inclusive por regulação legal do Ministério da Agricultura.
Analisando a planilha denominada Anexo I - "Bens Diversos" (fls. 42/49),
verifica-se que os materiais de limpeza adquiridos dizem respeito aos seguintes produtos: (i)
Desinfetante AMQ 50; (ii) Álcool Isopropilico; (iii) Desinfetante Omnicide; (iv) Desinfetante
Obanol; (v) Desinfetante Ucarsan; e (vi) Desinfetante CB80 TA, que a empresa afiram serem
produtos utilizados na desinfecção e assepsia da área de produção, que visam evitar
contaminações nos alimentos produzidos pela Contribuinte (produção de carne de aves), pois
visa garantir a conservação e qualidade desses produtos (congelados perecíveis).
A Contribuinte insiste que os insumos que originaram o direito creditório
utilizado são, em sua melhor acepção, essenciais ao processo produtivo da empresa, tendo em
vista que o produto comercializado - produção de carne de aves, destinadas ao consumo
humano, a qual, na qualidade de produto alimentício, têm de manter consonância com toda a
regulamentação dos Órgãos públicos disciplinares.
Nesse sentido entendo que tais despesas são essenciais e necessários para o
desenvolvimento e fabricação dos produtos comercializados pela empresa e, assim
contabilizados, como custo de produção, sendo considerados insumo, conforme o entendimento
esposado neste voto. Há ainda que se considerar que nos itens 98 e 100 do já referido Parecer
Cosit no 05, de 2018, traria a seguinte observação/exceção:
“98. Como relatado, na presente decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, os Ministros consideraram elegíveis ao conceito de insumos os “materiais de
limpeza” descritos pela recorrente como “gastos gerais de fabricação” de produtos
alimentícios.
“100. Malgrado os julgamentos citados refiram-se apenas a pessoas jurídicas dedicadas
à industrialização de alimentos (ramo no qual a higiene sobressai em importância),
parece bastante razoável entender que os materiais e serviços de limpeza, desinfecção e
dedetização de ativos utilizados pela pessoa jurídica na produção de bens ou na
prestação de serviços podem ser considerados insumos geradores de créditos das
contribuições”. (Grifei)
Dessarte, os créditos sobre insumos glosados referem-se a itens que guardavam
relação de essencialidade e relevância ao processo fabril, e, consequentemente, à obtenção do
produto final, devendo-se reconhecer a natureza de insumos para despesas de aquisição dos
materiais de limpeza e desinfecção.
3. Créditos sobre os custos de aquisição dos Palets para fumigação dos produtos exportados
O acórdão recorrido entendeu que as despesas incorridas com “Palete (tratado
para fumigação dos produtos)” ensejaria o aproveitamento de créditos da não cumulatividade do
PIS e da COFINS, tendo sua utilização no acondicionamento de produtos alimentícios,
principalmente para evitar contato com o solo (preservação qualidade), sendo necessário à
atividade da empresa e, desde que não retornável, é passível de creditamento.
Informa a Contribuinte que adquire embalagens não retornáveis para o transporte
do seu produto final. Que o produto em questão cumpre os requisitos pois, além de estar
vinculado à atividade, não cumpre os requisitos necessários à imobilização, quais sejam: (i)
durabilidade; (ii) valor relevante; (iii) possibilidade de identificação; e (iv) controle. Tais paletes,
Fl. 1182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.764 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.003913/2010-46

usualmente, não retornam dos clientes por motivos diversos, quais sejam (i) custo de frete de
caminhão vazio para retorno (ii) estocagem direta nas câmaras frias utilizando o palete recebido
no transporte, (iii) avaria constante, etc.
De acordo com o Parecer Normativo COSIT/RFB n° 05, de 2018, as embalagens
para transporte de mercadorias acabadas não podem ser consideradas insumos, confira-se:
“55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela
pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços,
excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido
processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente , como: a) combustíveis utilizados em frota própria
de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras. (Negritei.)
Lembro que na decisão recorrida já havia sido rechaçada a possibilidade de os
"Paletes PBR Retornável", não ser passível de creditamento, embora esse aspecto não foi objeto
de recurso pela Fazenda Nacional.
Entretanto, no caso discutido, como se trata de bem necessário à manutenção da
natureza e qualidade do produto fabricado, que geralmente objetiva garantir regras de higiene e
limpeza (ANVISA e Ministério da Agricultura), é de se reconhecer o crédito quanto às
embalagens (palets para fumigação dos produtos exportados), mesmo que não se incorporem ao
produto final.
Portanto, não há reparos a ser efetuado no Acórdão recorrido e, portanto, nega-se
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
b) Recurso Especial do Contribuinte
Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, conforme consta do Despacho do Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, de 03/08/2020 às fls. 1.109/1.120, com os quais concordo e cujos
fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: “Direito à constituição de créditos
sobre as Despesas com armazenagem”.
A Contribuinte argumenta que as despesas aduaneiras diversas (portuárias), como:
consumo de energia elétrica, monitoramento, pesagem, desova, manutenção, inspeção,
movimentação, realocação, lavagem, deslocamento e lavagem dos produtos, se enquadram
dentro do conceito de Armazenagem, razão pela qual apurou crédito de PIS/COFINS.
Fl. 1183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.764 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.003913/2010-46

Assevera no especial que, “os produtos destinado a exportação são
acondicionados em containers que são armazenados no porto para formação de lotes”,
aguardando a chegada do navio. Essas despesas são pagas a empresas estabelecidas nas áreas
portuárias. Assim, é notável que a armazenagem de produtos perecíveis requer esses gastos.
Entendo que não assiste razão à Contribuinte. No entanto, no Acórdão no 9303-
009.493, de 18/09/2019 (PAF no 13016.000091/2007-31, da empresa FRINAL S.A) deve ser
considerado o processo principal em relação ao presente julgamento, porque decidiu quanto à glosa
do crédito pleiteado, que é o ponto que determina a existência do Auto de Infração em questão.
Analisando o decidido no Acórdão no 9303-009.493, vimos que o Colegiado, por
maioria de votos, reconheceu o direito ao crédito da despesa com armazenagem dos produtos no
porto. Este conselheiro restou vencido no referido Acórdão.
Assim, ressalvando meu entendimento pessoal quanto à matéria, voto por aplicar o
entendimento da maioria daquele Colegiado a este recurso (conforme trecho reproduzido abaixo),
para evitar decisões incoerentes, o que impossibilitaria a liquidação do julgado pela autoridade
preparadora (DRF).
“Demonstrado, portanto, que os itens que a Fazenda Nacional busca seja
restabelecida a glosa encaixam-se no conceito de pertinência e essencialidade ao processo
produtivo do Contribuinte, devendo, portanto, ser mantido o reconhecimento do direito ao
crédito”.
À vista do exposto, é de se dar provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, quanto ao Direito à constituição de créditos sobre as Despesas com
armazenagem.
Conclusão
Em vista do exposto, voto da seguinte forma:
(a) para conhecer e no mérito negar provimento ao Recurso Especial de
divergência interposto pela Fazenda Nacional, e
(b) para conhecer e no mérito dar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1184
DF CARF MF
Documento nato-digital